Tribunal: TJBA
Processo: 8028100-10.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028100-10.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIVALDO CATARINO GOES

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, FILIPE MACHADO FRANCA

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
FABIO OLIVEIRA DUTRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
REVISÃO DE
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL.
INEXISTÊNCIA DE DESVANTAGEM EXCESSIVA.

APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 297/STJ E Nº 596/STF. PRECEDENTES DO STJ EM.
ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO AUTOMÁTICA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 12%
DO VALOR DA CAUSA EM FAVOR DO PATRONO DA APELADA.
EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

Processo nº 8028100-10.2020.8.05.0001

ANO: 2025

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por
Marivaldo Catarino Góes
em face de sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de contrato de empréstimo consignado nº 9526596, firmado com instituição financeira em fevereiro de 2019.

O Apelante alegou a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, os quais fixaram a taxa de 2,27% ao mês e 30,91% ao ano.

A sentença recorrida indeferiu a revisão, entendendo não ajustar a o juros contratuais, ante a inexistência de desvantagens exageradas ou onerosidade excessiva, mantendo a os termos do pacto.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de empréstimo consignado é abusiva quando superior à média de mercado divulgada pelo BACEN , de modo a aplicar a revisão judicial do contrato com base no Código de Defesa do Consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Conforme a Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o CDC é aplicável às instituições financeiras.

A mera estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não configura abusividade por si só. Esse entendimento é pacificado pela Súmula nº 596 do Supremo Tribunal Federal (STF) e pela Súmula nº 382 do STJ.

O STJ, ao julgar o Recurso Especial nº 1.061.530/RS sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que a revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida apenas em "situações excepcionais" , desde que a abusividade seja "cabalmente demonstrada".

A taxa média de mercado do BACEN serve como "referencial" para aferir a abusividade, não como um limite obrigatório. A jurisprudência, em regra, não considera abusiva a taxa que não supere em mais de 1,5 vezes a média de mercado.

No caso em questão, a taxa anual contratada de 30,91% ao ano é inferior a 1,5 vezes da taxa média do mercado para fevereiro de 2019, que foi de 21,94% ao ano, o que não configura abusividade manifesta.

Não foi demonstrada uma desvantagem excessiva para o consumidor, nos termos do art. 51, § 1º, do CDC , tampouco qualquer desequilíbrio contratual que justifique a intervenção judicial.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII do CDC, não é automática. Ela depende da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor. No presente caso, a documentação contratual completa já se encontra nos autos, o que não justifica a inversão, visto que as provas necessárias já foram produzidas.

Majoração dos honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) do valor da causa, em favor do patrono dos Apelados, atendo-se à exigibilidade suspensa, em razão do Apelante ser beneficiário da justiça gratuita.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Tese de julgamento:

1. A estipulação de juros remuneratórios em patamar superior à taxa média de mercado não implica, por si só, abusividade, a menos que se demonstre uma vantagem manifestamente excessiva para o fornecedor.

2. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) é um parâmetro de referência, e não um limite obrigatório. A revisão judicial é cabível apenas quando a taxa contratada for significativamente mais elevada, o que não foi verificado no caso concreto. A jurisprudência, em regra, não considera abusiva uma taxa de juros remuneratórios que supere a média de mercado em até 1,5 vezes.

3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática, devendo ser demonstrada a hipossuficiência técnica do consumidor ou a verossimilhança da alegação.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII e 51, § 1º, III; Súmulas nº 297/STJ, 596/STF e 382/STJ.

Jurisprudências relevantes citadas:
AgInt no REsp: 2002576 RS 2022/0140641-0.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO,

ao Recurso de Apelação interposto por
MARIVALDO CATARINO GOES,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20